Tribunal: TJPA
Processo: 0802989-71.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802989-71.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802989-71.2026.8.14.0000

RECORRENTE: EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. MEDIDA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão interlocutória que, no bojo de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, determinou a inclusão de restrição de circulação, via sistema RENAJUD, bem como a apreensão e o depósito de veículo automotor registrado em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admitida a manutenção de restrição de circulação e ordem de apreensão sobre veículo alienado fiduciariamente no âmbito de execução fiscal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restrição de circulação imposta via sistema RENAJUD constitui medida constritiva extrema (restrição total) que impede o deslocamento do veículo e autoriza o seu recolhimento a depósito. Nos casos de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem pertence à instituição financeira credora, detendo o executado tão somente a posse direta.

4. A imposição de bloqueio de circulação sobre automóvel alienado fiduciariamente revela-se excessiva e não garante a satisfação do crédito exequendo. Tal medida acarreta gravame excessivo ao executado, ferindo o princípio basilar da menor onerosidade da execução, além de ensejar risco de depreciação irreversível ao patrimônio do credor fiduciário.

5. Conquanto seja juridicamente inviável a penhora do automóvel gravado por alienação fiduciária, o ordenamento processual admite expressamente a constrição sobre os direitos creditórios decorrentes das parcelas já adimplidas, nos estritos termos do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil e em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A imposição de restrição de circulação, via sistema RENAJUD, cumulada com ordem de apreensão e depósito, de veículo automotor gravado com cláusula de alienação fiduciária constitui medida excessiva que viola o princípio da menor onerosidade da execução.

2.

Na execução promovida contra o devedor fiduciante, é incabível a penhora do veículo alienado fiduciariamente, admitindo-se a constrição sobre os direitos aquisitivos ou creditórios decorrentes do contrato, consoante a inteligência do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 805 e 835, XII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.821.600/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp 1.677.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia
nos autos da
Execução Fiscal, Processo nº 0000396- 76.2011.8.14.0017.

Historiando os eventos constantes dos autos, o Estado do Pará ajuizou a execução fiscal originária visando a satisfação de crédito tributário, tendo o magistrado de piso deferido o bloqueio de valores via BACENJUD e, diante da insuficiência destes, acolhido o pedido da Fazenda Pública para impor restrições sobre veículo em posse do executado via RENAJUD.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Defiro a conversão de renda dos valores bloqueados nesses autos para o exequente.

Defiro, também, a inclusão de restrição de circulação, via sistema RENAJUD, nos veículos de propriedade em nome do executado, EMIVALDO AMANCIO DE SOUZA, inscrito no CPF sob nº 639.402.482-15.

Caso seja encontrado veículo o veículo, proceda com apreensão e depósito, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se pessoalmente o executado, nomeando-se como fiel depositário o exequente, salvo se este não anuir.”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que o veículo objeto da constrição (Toyota Hilux, placa RWK2C22) possui gravame de alienação fiduciária em favor do Banco Safra, de modo que a propriedade resolúvel pertence à instituição financeira e não ao executado, o que impede a penhora ou apreensão do bem em si, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a medida de restrição de circulação e apreensão viola o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), causando gravame excessivo ao privá-lo da posse direta e da locomoção, sem que tal medida seja juridicamente apta a satisfazer o crédito, visto que o bem não pode ser expropriado.

Aduz que manifestou interesse no parcelamento do débito junto ao juízo de origem, demonstrando boa-fé processual, e que a constrição deve recair, se for o caso, apenas sobre os direitos aquisitivos do contrato, e não sobre o veículo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinado a imediata retirada das restrições de circulação e transferência inseridas via RENAJUD e, no mérito, o provimento do recurso.

Através da decisão de Num. 33770078, deferi o pedido de

tutela antecipada para suspender a decisão agravada no ponto em que determinou a restrição de circulação via RENAJUD sobre os veículos de propriedade do executado, bem como a sua apreensão e depósito, nos termos da fundamentação.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que determinou a restrição de circulação e a apreensão de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, no bojo de execução fiscal movida pelo Estado do Pará.

Em análise aos presentes autos, verifica-se que a parte agravante logrou demonstrar que o veículo automotor encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco SAFRA S.A.

Segundo o Manual do RENAJUD, disponível na página eletrônica do CNJ
[1]
, restrição de circulação constitui uma “
restrição total
” e
“impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito
”

Cumpre destacar que a inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RENAJUD, com o intuito de impedir o deslocamento dos veículos e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, pois a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo, ainda, a proprietária dos automóveis. A restrição máxima (restrição de circulação e recolhimento ao depósito) representa óbice ao desenvolvimento das atividades mais básicas do agravante que exijam seu deslocamento.

Além disso, o risco de recolhimento do veículo à depósito representa risco de depreciação e desvalorização irreversíveis ao patrimônio de terceiro estranho à relação processual (credor fiduciário). Soma-se a isso, ainda, a ausência de utilidade e efetividade da referida medida de inclusão de restrição de circulação para satisfação do crédito exequendo a autorizar sua manutenção na espécie.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS . VEÍCULOS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. EXCESSIVA E DESARRAZOADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO . MEDIDA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos pertencentes ao executado/agravante, bem como manteve a restrição de circulação dos referidos automóveis, via Renajud . 2. A questão relativa à desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem Fiat/Toro Freedom At. Ano 2016/2017, em razão de suposta alienação a terceiro de boa-fé (não integrante da lide), foi levantada pelo executado em sede de impugnação à penhora, contudo, não foi expressamente apreciada pelo Juízo a quo. Inviável, portanto, conhecer do referido pedido no âmbito deste agravo de instrumento, ante a sua devolutividade limitada, a fim de evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição . 3. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento dos veículos, constitui medida excessiva, pois não garante a satisfação do crédito exequendo e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda proprietário dos automóveis. 4 . Soma-se a isso a ausência de utilidade e efetividade da referida medida. Não se depreende dos autos que as parcelas dos contratos de financiamento dos veículos, gravados com cláusula de alienação fiduciária, estejam sendo regularmente adimplidas pelo devedor fiduciante perante o credor fiduciária. Ademais, ainda que liquidados os referidos contratos e adquirida a propriedade plena pelo executado, eventual alienação dos veículos não seria medida consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), quando considerados o valor de mercado dos bens e a quantia executada . Ainda, encontra-se pendente de resolução, na origem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diligência que pode, em tese, trazer maiores benefícios à execução. 5. Ausente razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da restrição de circulação dos veículos, via Renajud, para garantia da penhora dos direitos aquisitivos, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Precedentes do e . TJDFT. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido.

(TJ-DF 07231964920248070000 1913464, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AUTORIZAÇÃO PARA A INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO JUNTO AO RENAJUD – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – MEDIDA EXTREMA E RIGOROSA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL – PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIZADA A CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE O VEÍCULO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A restrição de circulação, que impossibilita o devedor de utilizar livremente o veículo, trata-se de medida extremamente gravosa, que não contribui para o recebimento do crédito, devendo ser substituída pela restrição de transferência, que impede o registro de mudança da propriedade do veículo e garante a satisfação da execução.
Descabe a determinação de penhora e, de consequência, a restrição de circulação e transferência, sobre veículo alienado fiduciariamente, vez que a propriedade é do credor fiduciário e não do executado. Nesse caso, a constrição deve incidir sobre os direitos que o devedor possui sobre o veículo e não sobre o automóvel em si.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406653-23.2023.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Juiz Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 15/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO VIA SISTEMA RENAJUD . RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL QUE JÁ BASTA PARA GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO. MEDIDA MAIS GRAVOSA QUE IMPLICA MAIOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E QUE NÃO SE JUSTIFICA NESSE MOMENTO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento da restrição de circulação de veículo de propriedade do executado, mantendo apenas a restrição de transferência, por considerar esta medida suficiente para resguardar os direitos do credor . Nesse momento, o recorrente pretende a reforma da decisão para determinar a restrição de circulação de veículo de propriedade do executado. II. Questão em discussão2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a manutenção da restrição de circulação de veículo de propriedade do executado em execução de título extrajudicial é necessária, ou se a restrição de transferência já é suficiente para garantir os direitos do credor . III. Razões de decidir3. A restrição de transferência do veículo é suficiente para garantir os direitos do credor, não havendo necessidade de determinar a restrição de circulação. 4 . A medida de restrição de circulação é mais gravosa e implica maior onerosidade ao devedor, não se justificando neste momento. 5. Não há indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação do veículo que justifiquem a manutenção da restrição de circulação. 6 . O veículo está alienado fiduciariamente, o que impede sua penhora e afasta a necessidade de restrição de circulação. 7. Para que a penhora seja eficaz e atinja a sua finalidade, basta que o executado seja obstado de transferir o bem bloqueado para terceira pessoa, mantendo-se o veículo em seu patrimônio a fim de que possa, eventualmente, servir para o adimplemento do montante em execução. 8 . Desse modo, a restrição de transferência, medida já deferida pela origem, neste instante, é suficiente para resguardar os direitos do credor no caso concreto.IV. Dispositivo e tese9. Recurso conhecido e desprovido .Tese de julgamento: A restrição de circulação de veículo no caso concreto é desnecessária, bastando a restrição de transferência para garantir os direitos do credor, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CPC/2015, art . 805.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 8ª Câmara Cível, 0003464-40.2025.8 .16.0000, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j . 12.05.2025; TJPR, 17ª Câmara Cível, 0063345-79.2024 .8.16.0000, Rel. Des . Francisco Cardozo Oliveira, j. 24.04.2025; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0024742-05 .2022.8.16.0000, Rel . Des. José Camacho Santos, j. 07.10 .2022; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0001444-81.2022.8.16 .0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 10.06 .2022; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0099588-56.2023.8.16 .0000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 23 .02.2024.

(TJ-PR 00506315320258160000 Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2025)

Em situações de alienação fiduciária, embora não seja possível a penhora do automóvel, é plenamente viável a constrição dos direitos creditórios decorrentes das parcelas pagas pelo devedor em virtude do contrato de financiamento correspondente.

Nesse sentido, dispõe o art. 835, XII, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade da realização de penhora sobre bens ofertados em alienação fiduciária, pois entende que a constrição incide, na realidade, sobre os direitos que o devedor fiduciante possui no contrato celebrado com o credor fiduciário (terceiro alheio à lide), e não sobre o bem em si. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010.

3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018.

4. Recurso Especial provido ( REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019 - sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI Nº 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei nº 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido”

(STJ. REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018 – grifei).

Registre-se, em estrita consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que o provimento do vertente recurso não obsta que o Estado do Pará, ciente do gravame fiduciário, postule perante o juízo de origem a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do aludido contrato, salvaguardando-se, assim, a utilidade da execução, conforme entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos via RENAJUD por estarem alienados fiduciariamente, determinando apenas a inclusão do nome do executado no SERASAJUD;
2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é possível, conforme prevê o art. 835, XII do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a possibilidade de constrição dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem, sem prejudicar o credor fiduciário; 3 . A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios confirma que, embora não seja possível a penhora do automóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora dos direitos creditórios decorrentes das parcelas pagas pelo devedor; 4. Recurso provido para permitir o bloqueio dos direitos de aquisição/crédito relativos aos automóveis indicados na execução fiscal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08181771220238140000 21078645, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, tenho que a decisão deve ser reformada para se adequar ao entendimento do Colendo STJ.

DISPOSITIVO

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão no ponto em que determinou a restrição de circulação via RENAJUD sobre os veículos de propriedade do executado, bem como a sua apreensão e depósito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/manual-renajud.pdf.

Belém, 09/06/2026